Tribunal: TJSP
Processo: 1509144-07.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Apelação. Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 240, caput, e 241-B. Preliminar de desentranhamento de provas ilícitas. Inviabilidade. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria reestruturada, com resultado favorável ao apelante. Penas privativa de liberdade e pecuniária reduzidas. Aumento das penas-base e da fração relativa à continuidade

Ementa:

Apelação. Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 240, caput, e 241-B. Preliminar de desentranhamento de provas ilícitas. Inviabilidade. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria reestruturada, com resultado favorável ao apelante. Penas privativa de liberdade e pecuniária reduzidas. Aumento das penas-base e da fração relativa à continuidade delitiva. Possibilidade. Efeito devolutivo amplo da apelação. Inocorrência de reformatio in pejus. Sanção final mais benéfica ao réu. Precedentes do C. STJ. Afastamento do concurso material entre os crimes tipificados no art. 240, caput, do ECA, todos englobados pela continuidade delitiva, ainda que cometidos contra três vítimas. Preservado, contudo, o cúmulo material de sanções entre estes e o crime previsto no art. 241-B do ECA. Regime fechado mantido. Manutenção da indenização civil. Recurso parcialmente provido.